Tribunal: STF
Processo: RE 75050
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-10
Data de publicação: 1979-10-10

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA EM INDEBITO FISCAL. APLICAÇÃO ANALOGICA DAS
REGRAS LEGAIS, QUE A CONCEDEM, NA DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS DOS
CONTRIBUINTES, FEITOS EM GARANTIA DAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAL. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.